Tribunal: TJDFT
Processo: 0722962-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação n.o 0704071-12.2022.8.07.0018 proposta por DIJALMA PEREIRA SANTOS (agravado/autor), que inverteu o ônus da prova, com base no artigo 373, § 1o, do CPC. Contrarrazões ao ID 37398574. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (no. 0704071-12.2022.8.07.0018) fora sentenciado, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.